Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-06.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002742-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - CPF: 022.249.218-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - CPF: 022.249.218-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSOS DE APELAÇÃO
. ICMS (DIFAL). SEGUNDO RECURSO
DA FAZENDA PÚBLICA
NÃO CONHECIDO. DIFAL EM OPERAÇÕES INTE
REST
ADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

COMPENSAÇÃO D
E VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
RECURSO
DA FAZENDA PÚBLICA
NÃO PROVIDO
. RECURSO DA PARTE IMPETRANTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso
s
de apelação cível interposto
s
contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de ICMS-DIFAL em operações inte
res
t
aduais com consumido
res
finais,
até o início da vigência da LC n. 190/2022.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecido o segundo recurso de apelação interposto
pela Fazenda Pública
; (
ii
) a legalidade da cobrança de ICMS-DIFAL antes da vigência da Lei Complementar n, 190/2022, em face do princípio da anterioridade nonagesimal
; e
(
iii
)
o
direito à
compensação
d
e
valores pagos indevidamente antes do cumprimento da anterioridade nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, não se conhece do segundo recurso de apelação interposto, em razão do princípio da
unirrecorribilidade
.

4. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022,
res
peitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI’s
7066, 7078 e 7070.

5.
Os valores indevidamente pagos antes da observância da anterioridade nonagesimal são passíveis de
compensação, nos termos do artigo 165, inciso I, do CTN, c/c Súmula n. 213 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Primeiro recurso
da Fazenda Pública
não provido e, em remessa necessária, sentença parcialmente retificada.
Recurso da parte impetrante provido.

Tese de julgamento:
"1.
A cobrança de ICMS-DIFAL em operações inte
rest
aduais com consumidores finais não contribuintes só é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar n
.
190/2022.
2.
Os valores indevidamente pagos antes da observância da anterioridade nonagesimal são passíveis de compensação."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art.
150
, III, c; LC n. 190/2022, art. 3º; LC n. 95/1998, art. 8º, § 1º; CTN, art. 165, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5469/DF e RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF,
ADIs
7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
; STJ, Súmula n. 213; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
A
REs
p
n. 2.073.298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ,
REs
p 1.715.294/SP, Tema n. 118.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso
s
de apelação cível interposto
s
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Segund
a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1002742-06.2022.8.11.0041
,
concedeu a segurança almejada para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pelo impetrante para consumido
res
finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta
, em síntese,
que as leis estaduais que regulamentaram o DIFAL antes da LC 190/2022 teriam eficácia imediata com a publicação desta, bastando somente o
res
peito às anterioridades geral e nonagesimal, o que legitimaria a cobrança do diferencial de alíquota durante todo o exercício de 2022.

Por sua vez,
a parte apelante Americanas S.A. - Em Recuperação Judicial
argumenta que,
não obstante a concessão da segurança, a sentença não se manifestou sobre o pedido de declaração do direito à
compensação
do indébito fiscal, expressamente formulado na petição inicial e reiterado em embargos de declaração.

Contrarrazões nos Ids.
280233925 e 280233926.

O órgão ministerial ap
res
entou parecer pelo não provimento do recurso da Fazenda Pública e pelo provimento do recurso de Americanas S.A.
(Id.
283213873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025